Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703514-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDOVIR MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLAUDIO ROBERTO SILVA DA VEIGA, LIGIA CORREA LUSTOSA DA VEIGA DESPACHO Intimem-se os agravados, Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal - Caesb, Claudio Roberto Silva Da Veiga e Ligia Correa Lustosa Da Veiga, para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator